Tribunal: STJ
Processo: 7031009-10.2016.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806386 - RO(2024/0451574-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA MEDIANEIRA LTDA
AGRAVANTE
: FERNANDES SALAME - ME
ADVOGADO
: GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM
E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
PROCURADORES : TOMÁS JOSÉ MEDEIROS LIMA - RO006389
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
COBRANÇA. REAJUSTE DE PREÇO. DESEQUILÍBRIO
C/C
ECONÔMICO FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na Súmula 182 do STJ, quando a parte agravante não impugna, de
forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem: Súmula 7 do STJ e ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. As alegações deduzidas pela parte agravante são insuficientes para serem
consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente
em relação à incidência da Súmula 7 do STJ e à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera reiteração dos
argumentos do recurso especial ou a impugnação genérica dos óbices de
admissibilidade não são suficientes para cumprir o requisito do
III, do CPC. É
art. 932,
necessário que a parte agravante demonstre, de forma analítica e particularizada, o
desacerto da decisão de inadmissibilidade, rebatendo cada um dos seus fundamentos.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55392344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ed137ab-18ba-4527-be16-5e4026652440

Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:42
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ed137ab-18ba-4527-be16-5e4026652440

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806386 - RO(2024/0451574-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA MEDIANEIRA LTDA
AGRAVANTE
: FERNANDES SALAME - ME
ADVOGADO
: GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM
E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
PROCURADORES : TOMÁS JOSÉ MEDEIROS LIMA - RO006389
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL
COBRANÇA. REAJUSTE DE PREÇO. DESEQUILÍBRIO
C/C
ECONÔMICO FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182 DO STJ.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Mantém-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base na Súmula 182 do STJ, quando a parte agravante não impugna, de
forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem: Súmula 7 do STJ e ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. As alegações deduzidas pela parte agravante são insuficientes para serem
consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente
em relação à incidência da Súmula 7 do STJ e à ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera reiteração dos
argumentos do recurso especial ou a impugnação genérica dos óbices de
admissibilidade não são suficientes para cumprir o requisito do
III, do CPC. É
art. 932,
necessário que a parte agravante demonstre, de forma analítica e particularizada, o
desacerto da decisão de inadmissibilidade, rebatendo cada um dos seus fundamentos.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CONSTRUTORA MEDIANEIRA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos
Documento eletrônico VDA54993388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 3840082c-501c-4567-b95c-1a614fa4fe96

fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na origem com base na incidência da
Súmula 7 do STJ e ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Aplicou-se a
Súmula 182 do STJ.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que combateu
adequadamente os fundamentos que inadmitiram o recurso especial. Alega que
a impugnação foi clara e efetiva.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo
interno pela Turma, para que o recurso especial seja conhecido e provido.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
prosperar.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com base
no
III, do CPC; e na Súmula 182 do STJ, por entender que a parte agravante
art. 932,
não impugnou especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Rondônia, que inadmitiu o recurso especial.
O fundamento da inadmissão na origem foi a incidência da Súmula 7 do STJ
e a ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
O dever da parte agravante, no agravo em recurso especial, é infirmar
especificamente os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial na
origem. A ausência dessa impugnação pontual atrai a incidência da Súmula 182 do
STJ: "É inviável o agravo do
do CPC [correspondente ao
do
art. 545
art. 1.042
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
CPC/2015]
agravada".
No caso concreto, a decisão agravada concluiu que "As alegações
deduzidas pela agravante são insuficientes para serem consideradas como
impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente em relação à
incidência da
e à ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC."
Súmula 7/STJ
(fls. 1387).
Documento eletrônico VDA54993388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 3840082c-501c-4567-b95c-1a614fa4fe96

Embora a parte agravante, nas razões deste agravo interno, dedique
arrazoado buscando demonstrar que teria impugnado os óbices no agravo em recurso
especial, a análise da decisão agravada e das razões recursais revela que a conclusão
monocrática pela ausência de dialeticidade recursal específica se sustenta, ao menos
em relação a como os óbices foram enfrentados no AREsp.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera reiteração
dos argumentos do recurso especial ou a impugnação genérica dos óbices de
admissibilidade não são suficientes para cumprir o requisito do
III, do CPC. É
art. 932,
necessário que a parte agravante demonstre, de forma analítica e particularizada, o
desacerto da decisão de inadmissibilidade, rebatendo cada um dos seus fundamentos.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PERSEGUIÇÃO, TORTURA OU PRISÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
I- Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a indenização por
danos materiais e morais decorrentes de perseguição, tortura ou prisão
durante o regime militar. Na sentença, julgaram-se os pedidos
improcedentes pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para afastar a prescrição e julgar os pedidos
improcedentes.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão inadmitiu o
recurso especial com base na incidência da Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido óbice.
II - São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática
no corpo das razões do agravo em recurso especial.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp
relator
2.096.513/DF,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
de
.
16/3/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
Documento eletrônico VDA54993388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 3840082c-501c-4567-b95c-1a614fa4fe96

DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
III, DO
AGRAVO INTERNO
ART. 932,
CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, nos termos do arts. 932, III, do
e do
CPC/2015
enunciado da Súmula 182/STJ.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o agravo que
visa conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama,
como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do
art. 932,
e
I, do RISTJ, ônus do qual não se desincumbiu a
CPC/2015
art. 253,
parte insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado (Agint no
Rel.
AREsp 1.953.597/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
.
17/12/2021)
3. Agravo interno desprovido (Agint no AREsp
relator
1.996.169/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe de
.
18/3/2022)

Portanto, a decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ,
uma vez que as razões do agravo em recurso especial não lograram infirmar, de
maneira específica e analítica, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida na origem, limitando-se, em pontos cruciais, a repisar teses ou a atacar
genericamente os óbices.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54993388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:30
Código de Controle do Documento: 3840082c-501c-4567-b95c-1a614fa4fe96

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.806.386 / RO
Número Registro: 2024/0451574-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70310091020168220001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA MEDIANEIRA LTDA
OUTRO NOME
: FERNANDES SALAME - ME
ADVOGADO
: GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
PROCURADORES : TOMÁS JOSÉ MEDEIROS LIMA - RO006389
LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA MEDIANEIRA LTDA
AGRAVANTE
: FERNANDES SALAME - ME
ADVOGADO
: GUSTAVO GEROLA MARZOLLA - RO004164
AGRAVADO
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E
TRANSPORTES DO ESTADO DE RONDÔNIA - DER RO
PROCURADORES : TOMÁS JOSÉ MEDEIROS LIMA - RO006389
Documento eletrônico VDA55361947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 67d7b1c8-7b68-4795-b5fb-ff3a3e6b1fb0

LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: 67d7b1c8-7b68-4795-b5fb-ff3a3e6b1fb0